Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-22.2022.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003898-22.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLORILAN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.819.831-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.875.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 143.282.671-91 (VÍTIMA), VILMA DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 795.477.701-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
,
AMEAÇA E DANO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. REITERADAS CONDUTAS DO APELANTE
QUE CARACTERIZA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
DO CRIME DE DANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
DANO
OCORRIDO. PROVAS DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS
.
RELATÓRIO
POLICIAL
FIRMADO POR AGENTE ESTATAL
COM ACERVO FOTOGRÁFICO
CONTENDO
IMAGENS REALIZADAS
NO LOCAL
NO DIA DOS FATOS
.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
TÉCNICA.

3.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO
DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO
ESPECÍFICA. TEMA 983 DO STJ.
4. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
. DESCABIMENTO.
N
ÃO COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
VALOR PROPORCIONAL AO DANO EFETIVO E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE
.
5
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É descabido falar-se em absolvição do apelante
do crime de
violência psicológica contra a mulher
, sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos
, porque ficou comprovado
nestes autos que ele, por diversas vezes,
praticou condutas que causaram
dano
emocional à vítima
,
circunstâncias,
essas
,
que configuram o crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

2
.
A materialidade do crime de dano ficou demonstrada pelo relatório policial com anexo fotográfico e provas testemunhais,
haja vista
que a aferição da ocorrência do dano não demanda conhecimentos técnicos,
sendo, pois,
prescindível a constatação pericial para a configuração do crime em análise.

3.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

4. O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

5
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Florilan
Ramos dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da
Comarca de
Mirassol D’Oeste-
MT, nos autos da Ação Penal n.
1003898-22.2022.8.11.0011

conden
ando
-o pela prática dos crimes de
violência psicológica contra a mulher
, ameaça e dano (
arts
.
147-B
,
147
, caput,
e 163,
caput,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
s
pena
s
de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprida em regime
semiaberto, bem
como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.
Além disso, fixou a título de danos morais o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

O apelante, na
peça recursal que se encontra no ID
169988237
,
postula: (i)
sua
absolvição do crime previsto no art. 147-B do Código Penal,
ao argumento da fragilidade do conjunto probatório;
(
ii
)
sua
absolvição o crime de dano,
argumentando
ausência de materialidade do delito;
e
(
iii
)
a exclusão da condenação em indenização pecuniária à vítima ou
a
redu
ção

d
o valor fixado pelo sentenciante.

Nas contrarrazões encartadas no ID
169988242
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
175107741
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia encartada no ID
169988181
,
p. 1
-
3 narra os fatos desta forma:

[...]

Em data incerta, mas em meados de 2022, na residência localizada na Rua Goiás, n. 103, no Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando FLORILAN RAMOS DOS SANTOS, no âmbito das relações domésticas, causou
dano
emocional às vítimas Vilma Donisete dos Santos, visando controlar suas ações, comportamentos, decisões, mediante ameaça, manipulação e limitação do direito de ir e vir, consoante Boletim de Ocorrência de ID 105609656.

Ainda, no dia 27 de novembro de 2022, nas mesmas circunstâncias supracitadas, o denunciando FLORILAN RAMOS DOS SANTOS deteriorou coisas alheias, consistente na parede da residência das vítimas Vilma Donisete dos Santos e José Severino Ramos dos Santos.

Também no dia 27 de novembro de 2022, o denunciando FLORILAN RAMOS DOS SANTOS, ameaçou de morte a vítima José Severino Ramos dos Santos.

FLORILAN é filho das vítimas.

O denunciando é usuário de drogas e bebida alcoólica, sendo as ameaças contra a genitora recorrentes, o que ocasionou um quadro depressivo nesta.

No dia dos fatos, FLORILAN chegou em casa de madrugada fazendo bagunça, oportunidade em que pegou uma picareta e começou a bater na parede dizendo que ia derrubar tudo, causando os danos verificados no Relatório de Investigação de ID 105609657.

Ato contínuo, o denunciando xingou a vítima Vilma de sem-vergonha e disse às vítimas que deviam desocupar a residência e deixar o imóvel para ele.

Em seguida, FLORILAN pegou uma faca e colocou na cintura, todavia a vítima José conseguiu tomar a fala dele.

As vítimas disseram que iriam chamar a polícia, momento em que o denunciando os ameaçou dizendo que ia se vingar caso fosse preso.

Dada toda essa situação, as vítimas ligaram pedindo socorro à Polícia Militar que tão logo localizou o agressor, que foi preso em flagrante.

Saliente-se que durante a condução, o denunciando ameaçou os pais de morte
.

[...]

Conforme relatado,
o

apelante

requer

sua
absolvição do
s
crime
s
de
v
iolência psicológica contra a mulher
e de dano
, sob o
argumento
da fragilidade probatória
e
por

falta de provas acerca da materialidade delitiva
,
respectivamente
.

Como se sabe, o delito tipificado no art. 147-B do Código Penal foi introduzido no ordenamento jurídico pela
Lei n
.
14.188/
2021
, nos seguintes termos:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

Extrai-se do comando normativo acima reproduzido que a referida figura típica exige que o dano emocional à mulher seja cumulativo, por meio da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a p
az e a tranquilidade da vítima.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime de
violência psicológica contra a mulher
ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
169987797
),
boletim de ocorrência (ID
169987799
), laudo
psicossocial
(ID
169988187
)
;

bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

E
,
com relação à autoria delitiva,
existem pro
vas suficientes que evidenciam a prática de condutas habituais que configuram o crime de violência psicológica
narrado na peça acusatória.

Nesse sentido,
é impe
rioso destacar que
os policiais militares
,
Sebastião Vieira da Cruz e Marcos Vinicius da Silva Oliveira
,
que atenderam a ocorr
ência
,

destacaram que as condutas agressivas do apelante eram reiteradas e causaram abalo emocional na vítima
, conforme se depreende das transcrições
destes trechos dos
depoimentos
das referidas testemunha
s

extraídos da sentença condenatória
:

A testemunha
Sebastião Vieira da Cruz
, Policial Militar, relatou em juízo que foram solicitados pelo pai do acusado dizendo que
Florilan
tinha chegado em casa exaltado e agressivo. Localizaram ele em um bar da cidade e fizeram a condução dele.
Foram até a residência, as vítimas relataram a situação, que isso ocorreu diversas vezes
, chegou exaltado pedindo por dinheiro e para que saíssem da casa e deixasse para ele. Na parede da residência tinha vários sinais de picareta.
D. Vilma estava bastante abalada, queria falar pouco sobre o assunto
, conversaram mais com senhor
.
(
Trechos
do
depoimento
judicial do
policial militar
Sebastião Vieira da Cruz extraído
s
da sentença
condenatória
– ID

169988231, p. 7
)

A testemunha
Marcos Vinicius da Silva Oliveira
, Policial Militar, relatou em juízo
que foram acionados via 190, a denúncia mencionava que ele tentava agredir a família com uma picareta.
As vítimas estavam bem em choque
,
já não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa
. O acusado quando abordado estava em visível estado de embriaguez, já tinha causado briga no bar, não queria entrar na viatura.

(
Trechos do
depoimento
judicial
do policial militar Marcos Vinicius da Silva Oliveira extraído
s
da sentença
condenatória
– ID

169988231
,
p. 7
)

Por sua
vez,
em
seu depoimento judicial
,
a vítima afirmou que
sofre de

depressão e que a conduta do
apelante
agravou o seu quadro de saúde (ID
169988233)
.

Sendo assim, tendo em vista o princípio
do livre convencimento motivado,
considerando que as declarações da vítima e das testemunhas são firmes e coerentes e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do Código Penal)
,
eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

N
o que tange ao pleito absolutório do crime de dano (art. 163 do Código Penal), sob
argumento
da ausência de materialidade delitiva, haja vista a falta de laudo pericial, o pleito
, igualmente,
não merece acolhimento, uma vez que o procedimento adotado na fase inquisitiva respeitou o que era possível ser realizado para a identificação da existência do referido fato criminoso.

A propósito, se
depreende
destes
autos
que o
juízo
de primeira instância constatou a existência da prova material do crime
de dano, ad
uzindo que
“
as
alegações em audiência são corroboradas pelo relatório de investigação de id. 105609657, o qual contatou que o denunciado havia destruído objetos da residência, e deteriorou as paredes do imóvel. Fato confirmado pelas vítimas nesta audiência e pela testemunha Marcos Vinícius
”
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que além dos documentos e das fotografias acima referidos, a existência material do crime de dano ficou comprovada pela prova oral colhida ao longo da instrução consubstanciada nos depoimentos seguros das testemunhas e
das vítimas
prestadas em juízo, confirma
ndo
que, de fato, os danos relatados na prefacial acusatória ocorreram.

Acerca do laudo pericial
,
dado sua importância, é necessário que
seja
juntad
o
aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se averbar que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º,
do Código de Processo
Penal, cujos textos determinam:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador
de diploma de curso superior.

§ 1
o Na
falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Todavia,
cabe ressaltar que tal exame pericial poderá será dispensado e suprido pela prova testemunhal quando os vestígios da infração tiverem desaparecidos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que

“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”.

Acerca da
prescindibilidade da realização de exame pericial para a aferição do crime de dano e a
possibilidade de valoração de prova indireta para
constatar
os danos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – I -
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – I.I - INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL - DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VITIMA
– I.II – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – FALTA – IMPERTINÊNCIA - FALTA DE REPRESENTAÇAO DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – II – DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO À VITIMA – FALTA DE OBSERVÂNCIA do PRINCÍPIO DO contraditório – desnecessidade
– crime no Âmbito da violência doméstica – pedido expresso na denúncia - dano revelado pela própria conduta criminosa – precedente do
stj
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I
–
A falta do laudo pericial, atestando dano causado ao patrimônio da vítima não impede, por si só, o reconhecimento do delito, pois, a sob a ótica do Princípio da Busca da Verdade Real, havendo outros elementos de prova hábeis a suprir a inexistência da perícia, esta é perfeitamente dispensável para comprovação do prejuízo causado à vítima
;

- Nos termos do art. 167, do Código Penal, o crime de Dano somente se procede mediante queixa nos casos do art. 163, caput, e do inciso IV do seu parágrafo único, entretanto, a conduta ilícita investigada nos autos se
subsume
à descrita no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, que dispensa a queixa-crime e, portanto, não há que se cogitar de absolvição por ausência de representação da vítima;

II – Conforme decisão do STJ, em sede Recurso Repetitivo (Tema 983) "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", posto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

(N.U 0006429-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2.10.2019,
p
ublicado no DJE
do dia
4.10.2019).
Desta
camos

No

que concerne ao
pedido de
afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)
,
porquanto

“
não houve instrução específica
”
;

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório
para 1 (um) salário-mínimo
, vê
-se que esses
pleitos
,

do mesmo modo
,
não merecem guarida.

Isso porque
, se verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado, e apresentando defesa preliminar; foi intimado e compareceu à audiência de instrução
e julgamento
realizada em
11
de
maio

de
202
3
.

Conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do
agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso
sob apreciação
, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pel
o apelante pelas ações criminosas
pelas quais foi condenado.

Aliás,
nã
o se pode olvidar que, mesmo havendo
a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Além
disso
, não é demais consignar, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por
conseguinte
, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Por derradeiro,
no
que
alude
à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Além do mais, ele tem capacidade econômica
compatível com o valor arbitrado
, pois,
ao tempo da prática delito,
declarou
auferir renda mensal
de R$
2.2
00,00 (
dois mil e duzentos
reais), fator, esse, que justifica a manutenção do quantum arbitrado pelo juízo de primeiro grau, a fim de preservar seu cunho
pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Posto isso, em consonância com o parecer
do Ministério Público
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Florilan
Ramos dos Santos
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023